Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-81.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005223-81.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS SILVA CORREA - CPF: 943.274.081-15 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005223-81.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
Rubens Silva Correa e
Telefônica Brasil S.A.

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S.A. e Rubens Silva Correa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 à 24/03/2023

Ordem na pauta: 408

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO PELA OCORRENCIA DA DESERÇÃO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da parte ré prejudicado em razão do recolhimento do preparo a destempo.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A autora recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Já a parte ré, busca a reforma integral da sentença, alegando a existência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, a legitimidade do apontamento restritivo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença,
e o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95
.

Já a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Oportuno destacar, ainda, que em se tratando de prazo fixado em horas, a contagem deve ocorrer
minuto a minuto
, nos termos do art. 132, §4o do CC.

No caso
destes autos, a empresa recorrente interpôs o presente recurso na data de 03/11/2022 (quinta-feira), às 15h58min, dentro do prazo legal, contudo, apenas comprovou o pagamento do preparo recursal em 05/11/2022 (sábado), às 23h35min, perfazendo quase 56 horas após a interposição do mesmo.

Nesse sentido, o Enunciado n. 80 do FONAJE é claro ao mencionar que: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).”

Desse modo, considerando que a recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e diante da ausência de comprovação de recolhimento integral do preparo recursal, é o caso de declarar a deserção deste recurso.

Esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido em situações análogas, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1o DA LEI 9099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC/2015 – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (N.U 1001027-45.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS - DESERÇÃO DE AMBOS – PARTE RECLAMANTE NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA - PREPARO RECURSAL DA RECLAMADA - PRAZO EM HORAS QUE É CONTADO MINUTO A MINUTO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - RECURSOS NÃO CONHECIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS. (N.U 1023080-55.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022).

Assim, passo a analisar o recurso da parte autora.

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e, como visto, o recurso da parte ré não será analisado.

Na hipótese, o autor recorre, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes que ora fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023